Tribunal: STF
Processo: RE 742701
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – “HABEAS DATA” (CF, ART. 5º, LXXII) – PETROBRAS – SISPAT – REGISTROS DE NATUREZA PÚBLICA – LEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DESSA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – CABIMENTO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL – INCORPORAÇÃO, AO ACÓRDÃO, DAS RAZÕES EXPOSTAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – LEGITIMIDADE JURÍDICO- -CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.